Tribunal: TJDFT
Processo: 0706891-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DE POSSE. RESCISÃO DE CONTRATO. INDENIZAÇÃO. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. SATISFAÇÃO. DESISTÊNCIA. CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO FORMULADO APÓS SANEAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA PERICIAL. DESISTÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO CONTROVERTIDO EM CONTESTAÇÃO. PROCESSO PARALISADO MAIS DE TRINTA DIAS. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. BENEFÍCIO COM A PRÓPRIA TORPEZA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Cuida-se de apelação contra sentença que, em ações de reintegração e manutenção de posse (distribuição por prevenção), julgou procedente o pedido da apelada para reintegrá-la na posse do espaço físico cedido à apelante para a instalação e o funcionamento de lanchonete de clube recreativo, e julgou improcedente o pedido de manutenção da posse da apelante, com a continuidade da relação contratual, bem como o pleito subsidiário de indenização por rescisão imotivada.
2. Não prospera a preliminar de ausência de impugnação específica e violação ao princípio da dialeticidade, se a parte apelante sustenta de forma objetiva os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada, de forma a satisfazer o disposto no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.
3. A desistência de um dos pedidos, após a contestação, somente é possível se o autor concordar, o que não ocorreu nos autos. Além disso, após a decisão de saneamento, como no caso, não é possível em nenhuma hipótese. Interpretação do artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil.
4. Embora requerida a prova pericial, o apelante expressamente desistiu de produzi-la. Além disso, o Juiz é o destinatário da prova e, como tal, compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento, podendo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes. No caso, desnecessária a prova oral para demonstrar o que teria ensejado a rescisão. Em tais circunstâncias, descabe falar-se em cerceamento de defesa.
5. Não configura julgamento ultra petita a sentença na qual foram respeitados os limites objetivos e subjetivos da lide, definidos na petição inicial e na contestação, sendo fundamentada em conformidade com o princípio da congruência, art. 492 do Código de Processo Civil.
6. Não há falar em pedido incontroverso se a requerida não se omitiu na contestação, impugnando especificamente os fatos a fim de que o pleito indenizatório fosse rejeitado.
7. Indefere-se o pedido de extinção sem resolução do mérito se a inércia na prática dos atos processuais operou-se com vistas a atingir, por vias transversas, o mesmo efeito da desistência do pedido indenizatório (recusado pela requerida após a apresentação da contestação), pois o Código de Processo Civil expressamente prevê o princípio da cooperação entre as partes e a prevalência do julgamento do mérito, o que obsta a pretensão do apelante (art. 4o e 6o do CPC), não podendo o abandono ser pleiteado em seu favor porque a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans).
8. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.